Tribunal: TJSP
Processo: 2201336-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada omissão na análise das preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e denunciação da lide à seguradora. Vício inexistente. Aresto que bem consignou os motivos pelos quais rejeitou as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Alegada omissão na análise das preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e denunciação da lide à seguradora. Vício inexistente. Aresto que bem consignou os motivos pelos quais rejeitou as preliminares suscitadas pela requerida, observando-se que, sendo a pretensão fundada em defeitos construtivos do imóvel negociado entre as partes, aplica-se o CDC ao caso concreto. Mero inconformismo. Propósito infringente, com pretensão à modificação do julgado.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201336-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargado ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Presidente Prudente
Magistrada prolatora: Dra. Luciana Menezes Scorza
Embargante: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Embargado: André Luiz de Oliveira Machado
Voto no 00705C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do
CPC. Cabimento contra decisão judicial para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão ou correção de erro material.
Alegada omissão na análise das preliminares de
ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e
denunciação
da
lide
à
seguradora.
Vício
inexistente. Aresto que bem consignou os motivos
pelos quais rejeitou as preliminares suscitadas
pela requerida, observando-se que, sendo a
pretensão fundada em defeitos construtivos do
imóvel negociado entre as partes, aplica-se o CDC
ao caso concreto. Mero inconformismo. Propósito
infringente, com pretensão à modificação do
julgado.
Prequestionamento para interposição de recursos
aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os
embargos
de
declaração
não
têm
caráter
protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
ventilados
no
recurso,
bastando
que
pela
motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
3
pretensões da parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o r.
acórdão de fls. 63/68, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela embargante contra a decisão
saneadora que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva da
recorrente, litisconsórcio necessário com o município de Anhumas e
de denunciação da lide à seguradora (Companhia Excelsior).
Os declaratórios são opostos visando sanar alegada omissão,
uma vez que o aresto não enfrentou todos os argumentos trazidos
pela requerida, que entende ser parte ilegítima para figurar no pólo
passivo da demanda e que o Código de Defesa do Consumidor não é
aplicável ao caso concreto.
Pede, deste modo, o acolhimento destes embargos com efeitos
modificativos ou, ao menos, o prequestionamento das mencionadas
alegações, para a interposição dos recursos excepcionais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
4
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas quando o
pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material.
Contudo, em que pese a alegação de existência de omissão no
julgado, em verdade, trata-se de mero inconformismo com a solução
adotada por este Colegiado, pois as preliminares suscitadas pela
embargante foram devidamente analisadas e afastadas de forma
fundamentada, conforme se verifica do seguinte excerto:
“De início, cumpre anotar que o recurso, no
tocante à parte da decisão que não acolheu o
pedido de inclusão do Município no polo passivo
da demanda, não deve ser conhecido.
Isto porque o rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil não engloba a decisão
interlocutória
que
indefere
a
inclusão
de
litisconsorte. O rol prevê como recorríveis as
decisões que excluem litisconsorte ou rejeitam o
pedido de limitação do litisconsórcio.
Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
arguida, reputo correta a decisão que a afastou.
Com efeito, pacífico o entendimento deste
Tribunal no sentido de que a companhia
habitacional,
em
contratos
desta
natureza
(entenda-se, para aquisição de bem imóvel no
âmbito
e
mediante
recursos
do
Sistema
Financeiro da Habitação), não figura como mera
estipulante. Mais do que isso, a CDHU é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
5
responsável pela construção e fiscalização do
projeto, daí porque deve figurar no polo passivo
em ações que buscam reparos de vícios
construtivos. (...)
Por fim, o pleito de denunciação da lide à
seguradora (Companhia Excelsior) também não
comporta acolhida, eis que a pretensão autoral é
fundada na regra do artigo 12 do Código de
Defesa do Consumidor, daí porque a vedação,
contida no artigo 88 do mesmo diploma legal,
impede a intervenção pretendida, o que foi, com
inteira
pertinência,
observado
pela
Douta
Magistrada a quo.”
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido. Veja-se, a respeito, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
6
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
Por fim, anoto que o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos, princípios ou dos dispositivos legais aventados pela
parte ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação
seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em
análise. Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é
obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no
processo,
bastando
que
pela
motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
da parte, exatamente como se deu na hipótese
em análise (...)”. (AgRg no AREsp 1009720/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201336-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00705C
7

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se
sobre todas as teses expostas no recurso, ainda
que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir (...)”. (EDcl no
AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe 01/02/2017).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator